Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702507-30.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALISSON DA SILVA BATISTA APELADO: A. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. D. R. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Walisson da Silva Batista contra sentença do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 69933288), que, nos autos da ação indenizatória movida por A.C.M.F., representada por A.F.D.R., em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (...) Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por A. C. M. F. em desfavor de WALISSON DA SILVA BATISTA, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deduzido o valor arbitrado como valor mínimo devido a título de dano moral em sentença penal condenatória transitada em julgado. Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à SELIC desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ), considerando-se a data do flagrante, dia 01/03/2024, ante a inexistência de comprovação de data anterior, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença (súmula 362 do STJ). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça. (...) Compulsando os autos, verifico que, conquanto o magistrado de origem tenha condenado as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, “observada a gratuidade de justiça”, não há manifestação judicial deferindo expressamente a benesse à parte ré, ora apelante. Ora, a concessão da benesse demanda manifestação judicial expressa destinada à verificação do preenchimento dos requisitos legais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da Apelação por deserção, em razão do não pagamento do preparo. A parte recorrente alegou que teria ocorrido o deferimento tácito da gratuidade da justiça diante da ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve indeferimento legítimo da gratuidade da justiça e consequente não conhecimento da Apelação por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige apenas a afirmação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, mas essa declaração não gera presunção absoluta, podendo o magistrado determinar a comprovação da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o). 4. Na ausência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei no 1.060/1951, a aferição da miserabilidade jurídica pode considerar parâmetros normativos e administrativos, como a Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como referência a renda mensal de até cinco salários mínimos. 5. A insuficiência de recursos deve ser analisada sob critérios objetivos e subjetivos, levando em conta o patrimônio, condições pessoais diferenciadas, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. 6. No caso concreto, a recorrente foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte, inviabilizando a concessão do benefício e confirmando a regularidade da decisão que declarou a deserção. 7. A decisão recorrida está em conformidade com o princípio do contraditório (CPC, art. 10), pois foi oportunizado à parte interessada o direito de manifestação, inexistindo violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça não é automática, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o pedido de gratuidade não configura deferimento tácito do benefício. 3. O indeferimento da gratuidade de justiça e o consequente reconhecimento da deserção são legítimos quando a parte, devidamente intimada, não comprova sua hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98 e 99, § 2o. (Acórdão 1980713, 0715151-53.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO APRECIADA NA ORIGEM. PRESUNÇÃO. VERACIDADE. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça. (...) 3. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. (...) 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1847209, 0716046-92.2021.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) (grifos nossos) Assim, no caso em exame, tem-se que o apelante não demonstrou ser beneficiário da gratuidade de justiça, nem requereu expressamente a sua concessão em grau recursal. Pois bem. Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, como já assinalado, a parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; tampouco formulou requerimento de concessão da referida benesse. Diante disso, FACULTO à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora